Tribunal: STF
Processo: RE 255071
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Inexiste qualquer contradição. O que na realidade
pretende o ora embargante é que, no caso, ao invés de se configurar
ofensa indireta ou reflexa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição,
como sustenta o acórdão embargado, haja ocorrido ofensa direta a
esse dispositivo constitucional. Quer ele, portanto, dar efeito
infringente aos embargos de declaração que, por sua natureza, não o
têm.
Embargos rejeitados.